Tribunal: STF
Processo: Rcl 48888
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Jacobina do Piauí-PI, contra decisão do TRT da 22ª Região, nos Autos nº 0000162-42.2020.5.22.0103. A decisão impugnada firmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista pleiteado por agente comunitário de saúde em razão de vínculo mantido com o ente público.
    2.   A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Aponta a natureza jurídico-administrativa do vínculo firmado com a parte requerente da ação trabalhista de origem, o que, nos termos do paradigma invocado, atrairia a competência da Justiça comum para processar e julgar a causa. Junta cópia da Lei municipal nº 49/1997, a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município.
    3. Deferi a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 80). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (doc. 82)
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    6. A decisão reclamada assim justificou a competência da Justiça do Trabalho:
    “Incompetência da Justiça do Trabalho A municipalidade demandada suscita a preliminar em epígrafe, afirmando que desde 1997 possui Regime Jurídico (Lei n.º 049/97), e, uma vez possuindo estatuto jurídico a reger a relação com seus servidores, deve o autor buscar seu pleito na Justiça Comum Estadual. Invoca a lei n.º 11.350/2006. Sem razão o réu. Nos termos do artigo 8º, da Lei 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da CF/88, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. Donde se infere que não basta a existência de um regime jurídico único, de um estatuto do servidor público, haja vista que a simples existência do estatuto ou do regime jurídico institucional não tem a força de fazer a conversão do regime celetista desta categoria distinta de servidores para o estatutário. Pois, conforme disposição legal, para que a transmudação se operasse seria necessária a existência de uma lei local (específica, pois) estabelecendo que o regime jurídico do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias é ou passaria a ser estatutário. De fato, o Município reclamado, como vem reconhecendo o E. TRT 22 (processos 00000921-74.2018.5.22.0103, 00001319-21.2018.5.22.0103, 0001320-06.2018.5.22.0103, 0001317-51.2018.5.22.0103, etc), possui regime estatutário pelo menos desde 25.05.2017, que contempla todos os servidores públicos da municipalidade, sem, todavia, tratar de modo específico e expresso, mesmo que dentro do próprio estatuto, da categoria dos Agentes de Combate às Endemias, a qual incontroversamente pertence o reclamante. Em nenhum momento a defesa do município informa, indica ou demonstra a existência de lei específica que estabeleça que os agentes de combate às endemias são, estão ou passarão a ser vinculados ao estatuto jurídico acima mencionado. Cumpre assinalar que a existência de lei específica dispondo de modo diverso é uma formalidade essencial porque, nos termos da lei n.º 11.350/2006, o regime próprio, natural, dos substituídos é o celetista, não se devendo olvidar que se trata de uma norma geral acerca da matéria e que somente poderá ser excepcionada por uma norma específica, como, aliás, é previsto na parte final de seu art. 8º. Entrementes, repita-se, não há nos autos qualquer indício da existência de norma específica que estabeleça que o regime jurídico dos agentes de combate às endemias da municipalidade seja ou deva ser o estatutário. No mesmo sentido, a súmula 37 do E. TRT 22 que exige, para tanto, a existência de lei local instituindo e vinculando expressamente referida categoria de trabalhadores ao regime jurídico administrativo: 37. ‘AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. AUSÊNCIA DE LEI INSTITUIDORA DE REGIME JURÍDICOADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para julgar os litígios oriundos das relações jurídicas entre o Poder Público e os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias contratados sob a égide da Lei nº 11.350/2006, salvo se houver lei local instituindo e vinculando expressamente os trabalhadores a regime jurídico-administrativo’. (Aprovada pela RA nº 48/2016 de 15.06.2016, publicada no DeJT nº 2003 de 20.06.2016). Diante disso, ou seja, em face da ausência de lei municipal que estabeleça, expressamente, a vinculação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias ao regime jurídico único dos servidores públicos municipais da parte reclamada, há que prevalecer o disposto no artigo 8º, da Lei nº 11.350/06, razão pela qual não há se falar em incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o presente feito. Assim, reconhecido o regime celetista, rejeito a preliminar em questão.” (Grifo acrescentado) 
    8. Da análise dos presentes autos, verifico que está comprovada a existência – embora não a publicação – da Lei municipal nº 49, de 29.03.1997, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jacobina do Piauí, disciplinando a relação jurídico-administrativa naquela localidade. O autor da reclamação trabalhista foi admitido no serviço público municipal em 25.03.2011, mediante aprovação em concurso público, para trabalhar como agente de endemia (cf. termo de posse - doc. 41). Portanto, passou a exercer suas atividades na vigência da Lei municipal nº 49/1997, que institui o regime jurídico único aos funcionários públicos do Município de Jacobina do Piauí/PI, extensivo também aos funcionários de qualquer autarquia municipal e das fundações instituídas pelo município (art. 232).
    9.  A inexistência de publicação da lei instituidora do regime jurídico em questão é tida como irrelevante pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tratando-se, em verdade, de mais um aspecto a ser analisado pela Justiça comum para aferir a validade ou não do vínculo jurídico-administrativo. A propósito, confira-se:
    “Agravo regimental na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Dissídio entre servidor e o poder público – ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho.
    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.
    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema da publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.
    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.
    4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum.
    5. Alegação de vício na publicidade da lei local não é matéria de exame na via da reclamação e, ainda que assim o fosse, caberia à Justiça comum dizer sobre a ocorrência de defeito no título jurídico que fez originar a relação administrativa entre o servidor e o poder público.
    6. Agravo regimental provido para declarar a competência da Justiça comum.” (Rcl 6.959 AgR. No mesmo sentido: Rcl 10.256 AgR, Rcl 9.931 AgR, Rcl 9.716 AgR, Rcl 9.041 AgR, Rcl 9.715 AgR, Rcl 9.609 AgR, Rel. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli – dest. acresc.)
    10. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    11. A existência de uma lei que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Reclamação. Alegação de violação à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Competência da Justiça Comum. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para apreciar causa instaurada entre Estado e servidor a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. A existência de lei que discipline o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores implica dizer que a relação jurídica estabelecida entre eles tem caráter jurídico-administrativo. Assim, compete à Justiça Comum apreciar a eventual nulidade desse vínculo e suas consequências. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 28.719 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    12. Quanto à contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias, como é o caso em análise, esta Corte tem afirmado a incidência da lei local que institui o regime estatutário de ente público aos agentes de saúde a este vinculados. É dizer, considera-se que a existência de estatuto local sobre o regime de servidores públicos excepciona a incidência da CLT aos agentes comunitários de saúde, prevista no art. 8º da Lei 11.350/2006. Nesse sentido, confira-se: Rcl 16.386-AgR, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki. 
    13. Por fim, destaco, na mesma linha desta decisão, acórdão da Primeira Turma do STF que apreciou outro caso envolvendo Agente Comunitário de Saúde e de Combate a Endemias::
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, NOS MOLDES DA LEI 643/2001 DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, QUE ESTABELECEU O REGIME JURÍDICO ÚNICO AOS SEUS SERVIDORES. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l , da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006).
    3. In casu, a existência de lei municipal que disciplina as contratações e as regras atinentes à carreira de Agente Comunitário de Saúde no âmbito do Município reclamante, estendendo à mesma o regime jurídico único dos demais servidores municipais, evidencia que a relação jurídica constituída entre as partes é de natureza eminentemente jurídico-administrativa. Precedentes: Rcl 28.724-AgR Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/8/2018, e Rcl 39.909, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/2020.
    4. A jurisprudência desta Corte tem entendido pela incompetência da Justiça do Trabalho, ainda que, inicialmente, o trabalhador tenha sido contratado à luz das regras previstas na CLT. Destarte, sendo o vínculo disciplinado por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, a transmudação de regime administrativo só seria possível em hipóteses excepcionais, e desde que observados alguns critérios de ordem legal, o que não se verifica no presente caso. Precedentes: Rcl 26.048-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 25/4/2018; Rcl 18.695-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/3/2017, e Rcl 16.386-AgR, Rel. Min. Teori Zavaschi, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2014.
    5. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento do FGTS referente aos meses não depositados não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mas, antes, a reafirma, tanto pela existência de Lei Municipal regente, quanto pelo fato de que, ainda que a relação jurídico-administrativa tenha sido desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, não há que se falar em competência da Justiça Laboral, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJede 23/4/2014).
    6. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 40367 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    14. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça comum (autos nº 0000162-42.2020.5.22.0103 ). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 04 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator